Tribunal: TJMT
Processo: 0003500-19.2013.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003500-19.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIA PINHEIRO DAS NEVES - CPF: 345.175.451-72 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), KEILA FEITOSA DAS NEVES - CPF: 703.997.601-30 (APELADO), LEANDRO FEITOSA DAS NEVES - CPF: 000.582.531-81 (APELADO), ANDERSON FEITOSA DAS NEVES - CPF: 015.486.781-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANDERSON FEITOSA DAS NEVES - CPF: 015.486.781-04 (APELANTE), ANTONIA PINHEIRO DAS NEVES - CPF: 345.175.451-72 (APELANTE), KEILA FEITOSA DAS NEVES - CPF: 703.997.601-30 (APELANTE), LEANDRO FEITOSA DAS NEVES - CPF: 000.582.531-81 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PONTE – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA – CABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESPESAS FUNERÁRIAS E PENSIONAMENTO EM FAVOR DA GENITORA - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Administração Pública tem a incumbência de manter as rodovias em condições adequadas, a fim de que sejam utilizados por todos os habitantes. Logo, eventual vício na pavimentação e/ou sinalização, responsável por ocasionar acidentes, constitui ato ilícito por omissão, passível de ensejar a indenização em favor do particular prejudicado.

É consagrado o entendimento jurisprudencial de que em famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pagamento de pensão mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cessação do pensionamento deve ocorrer no momento em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE ou, na data do falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Os consectários legais devem ser fixados em observância os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ANDERSON FEITOSA DAS NEVES e OUTROS
em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente requerido ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais e, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora Antônia Pinheiro das Neves a título de indenização por danos materiais, decorrentes de gastos funerários, sendo ambos os valores acrescidos de consectários legais, cujos juros moratórios devem incidir a contar do evento danoso e, a correção monetária da data da sentença.

Em consequência do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50%, bem como os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o apelante Estado de Mato Grosso defende a ausência de responsabilidade em virtude de culpa exclusiva da vítima, bem como de que não há provas sobre a causa do acidente, que é imprescindível para o fim de responsabilização do ente público.

Asseveram que nos autos não foi produzida prova técnica, tampouco, foi juntado o laudo pericial, elaborado no inquérito policial, instaurado para verificar as causas do acidente, assim como alegam que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento não presenciaram o acidente, pois, chegaram após a sua ocorrência.

Aduz ser descabida a alegação da parte contrária de que a causa do acidente foi decorrente da ausência da sinalização da ponte, ao argumento do de cujus estava acostumado a trafegar pelas estradas da região.

Alega que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Estado e os danos causados aos autores, sendo a culpa exclusiva da vítima motivo determinante para o afastamento da responsabilidade em indenizar.

Insurge-se ainda com relação ao quantum indenizatório em danos morais, à condenação em danos materiais, aos honorários advocatícios, custas e despesas processuais, bem como dos consectários legais.

Por outro lado, os apelantes/autores sustentam em síntese que a sentença merece ser reformada em parte, a fim de majorar o valor da reparação em danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como para condenação a título de danos materiais em RS 108.480,00(cento e oito mil quatrocentos e oitenta reais) em favor da mãe da vítima Sra. Antônia Pinheiro das Neves, em decorrência da comprovada dependência econômica.

Contrarrazões apresentadas em Id. 5591036 - Pág. 1 e 5591043 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixa de emitir parecer por entender desnecessária a sua intervenção (Id. 5683116 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente estadual ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais e, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Sra. Antônia Pinheiro das Neves a título de indenização por danos materiais, decorrentes de gastos funerários, sendo ambos os valores acrescidos de consectários legais, cujos juros moratórios devem incidir a contar do evento danoso e, a correção monetária da data da sentença.

Compulsando os autos, nota-se que os autores
Antonia Pinheiro das Neves
,
Keila Feitosa das Neves
,
Leandro Feitosa das Neves
e
Anderson Feitosa das Neves
, genitora e descendentes, respectivamente, do falecido Sr. Jair das Neves, vítima do acidente automotor ocorrido no dia 28 de junho de 2013, em ponte da estrada que liga os municípios de Barra do Bugres e Porto Estrela (Rodovia MT 348) ajuizaram a presente demanda, sob o argumento de que o acidente somente ocorreu ante a ausência de sinalização indicativa da existência de ponte na rodovia de terra, ocasionando a “queda” do veículo na água e consequentemente, o afogamento dos ocupantes do veículo.

Inicialmente, veja-se que a questão é perquirir a responsabilidade do Estado Apelante no sinistro que vitimou o Sr. Jair das Neves, uma vez que as razões de recurso do requerido se resumem na negativa de prova dos pressupostos para a indenização, sobretudo do nexo de causalidade.

Passo a análise.

De plano, é imprescindível ressaltar que, no caso, discute-se a responsabilidade civil do Estado na modalidade subjetiva, que é aquela decorrente da omissão do Estado, cujo “fato gerador” é a inércia estatal, representada pelo “não fazer” do agente público, que resulta danos ao particular.

Sobre a matéria, é sabido que a responsabilidade civil pela inércia do Estado exige a demonstração de culpa, todavia, esta culpa não consiste na existência de imprudência, negligência ou imperícia, e sim na falha da prestação do serviço público, compreendida pelo termo “Culpa Anônima” ou “Faute de Service”, um vocábulo francês.

Em verdade, seja qual for a nomenclatura adotada para se referir ao principal pressuposto da responsabilidade civil pela omissão, certo é que, uma vez comprovado o fato ou vício no serviço prestado pelo Estado, aliado aos demais pressupostos – conduta, dano e nexo de causalidade –, subsiste o dever de indenizar.

Por esse prisma, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente
.(AREsp 1717869/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 01/12/2020) (destaquei)

Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO — ACIDENTE EM VIA PÚBLICA —
NÃO CONSERVAÇÃO DE AVENIDA — NEXO DE CAUSALIDADE — PRESENÇA — DEVER DE INDENIZAR — EXISTÊNCIA.
DANOS MORAIS — VALOR — ADEQUAÇÃO.
Demonstrado, às inteiras, que o acidente decorreu da má conservação de via pública; logo, presente o nexo de causalidade, é dever de o Município indenizar a vítima do acidente.
[...](N.U 0000518-18.2012.8.11.0024, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)” (destaquei)

Nesse viés, é cediço que a Administração Pública tem a incumbência de manter as rodovias em condições adequadas, a fim de que sejam utilizados por todos os habitantes. Logo, eventual vício na pavimentação e/ou sinalização, responsável por ocasionar acidentes, constitui ato ilícito por omissão, passível de ensejar a indenização em favor do particular prejudicado.

Na hipótese, como bem observado pelo Juiz Singular, as provas trazidas aos autos, de fato, demonstram que a estrada de terra, entornada pelo mato alto, afunila-se numa ponte estreita de madeira sem corrimão que somada a ausência de sinalização e iluminação, dificultou a visibilidade dos transeuntes na tarefa de divisar e delimitar os contornos da ponte.

Inclusive, consoante corrobora a provas documentais e prova testemunhal - especialmente a testemunha policial Michel Rodrigo de Moraes) - colhida na instrução processual, constata-se que já tiveram outros incidentes recentes e recorrentes no mesmo local.

Desse modo, verifica-se que o contexto probatório realmente leva a crer que as condições da estrada e ponte, sem sinalização, foram decisivas para a queda do veículo conduzido pelas vítimas, e, por outro lado, não há evidência de eventual concurso culposo por parte destes.

A conservação da rodovia e ponte que liga os municípios era de responsabilidade do Estado, devendo mantê-las em perfeitas condições de segurança para o tráfego, cuja falta determina obrigação de reparar os danos consequentes.

Verifica-se, portanto, o nexo de causalidade, pois, a partir da falha na prestação de serviço decorrente da omissão negligente do Estado apelante em não adotar qualquer medida que pudesse impedir ou evitar a ocorrência do acidente, foi possível a concretização do evento lesivo.

Inafastável, portanto, a responsabilidade do Estado apelante, uma vez demonstrada a falha na prestação do serviço de sinalização e iluminação, bem como que os danos relatados pelos autores encontram incontestável nexo causal com o sinistro devidamente comprovado nos autos.

Oportuno ressaltar ainda que a alegação quanto a necessidade de produção de prova pericial é descabida. A uma, porque se trata de inovação recursal, já que o requerido não apresentou tal tese defensiva em sua peça contestatória. A duas, porquanto não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização desta prova para a reconstituição do acidente, por ser o conjunto probatório nos autos, suficiente para a solução da controvérsia.

Quanto aos danos materiais, merece razão em parte o requerido, pois as despesas funerárias não foram efetuadas pela autora Antônia Pinheiro das Neves, mas, sim, pela autora Keila Feitosa das Neves, razão pela qual a sentença deve ser retificada neste ponto.

Por outro lado, no tocante pensionamento mensal, é consagrado o entendimento jurisprudencial de que em famílias de baixa renda, como na hipótese dos autos em que se comprovou que a vítima atuava no ramo de serviço ambulante de alimentação, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pagamento de pensão mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, a qual não restou afastada pelo ente estadual.

No caso, a vítima contava 55 (cinquenta e cinco) anos de idade quando do seu óbito e, considerando que não restou efetivamente comprovado o exato valor de rendimento mensal, o salário mínimo deve ser estabelecido como parâmetro para o pensionamento.

Nesse sentido: “
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário mínimo.
Precedentes.(REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

Assim, fixa-se o pensionamento em 1/3 do salário mínimo em favor da genitora na data do infortúnio, que será devido até a data considerada como da expectativa de vida média da população brasileira (74,9 anos) em atenção aos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Sobre o assunto, cito o precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DETENTO. ÓBITO NO CÁRCERE. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA FORNECIDA PELO IBGE.I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado do Ceará pleiteando indenização por danos morais e materiais em decorrência do óbito do conjugue da autora, que estava encarcerado no Instituto Penal Paulo Sarasate/CE.II -
Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Ceará ao pagamento de (i) indenização por danos materiais, no valor de 1 salário-mínimo mensal, até a data em que o falecido completaria 75 anos de idade, em atenção ao dados de expectativa de vida fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
,
(ii) danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e (iii) honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais. Em virtude da procedência parcial, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para determinar a redução do valor da pensão mensal para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cessação do pensionamento deve ocorrer no momento em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, tendo sido esse o exato critério utilizado pela decisão de origem
. Nesse sentido: (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.253.342/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 20/6/2013, DJe 28/6/2013 e REsp n. 1.244.979/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 10/5/2011, DJe 20/5/2011.) IV - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1884743/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (destaquei)

“Em regra, o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do

salário
mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para
1/3
até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro".(REsp 1693414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) (destaquei)

A propósito, é o entendimento desta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS — FIXAÇÃO DO VALOR — ADEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS —
PENSÃO — ARBITRAMENTO — NECESSIDADE — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — PRESUNÇÃ
O. Comprovada a culpa do agente público no acidente automobilístico, responde a Administração pelos danos morais sofridos pela mãe da vítima. O valor de indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais, mostra-se adequado.
Presumida a dependência econômica da autora, é devido o pagamento de danos materiais.
Sentença retificada em parte. (N.U 0000204-30.2015.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

Quanto aos danos morais também é satisfatório o conjunto probante, pois que decorre do próprio sinistro; está implícito na natureza da ocorrência, capaz de gerar dor, angústia, desespero, sofrimento que vão muito além de mero dissabor ou aborrecimento.

No que se refere à fixação do valor da indenização, como é sabido, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Neste caso, levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos,
entendo que o valor fixado na sentença merece ser majorado
, pois, não se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré.

Sob esse aspecto, considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, somado ao precedente envolvendo o mesmo acidente, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais, deve ser majorado para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento desmerecido.

Outrossim, entendo que assiste razão ao apelante no que concerne a alegada necessidade de postergar a fixação do percentual a título de honorários advocatícios, porquanto aplicável o inciso II do parágrafo 4o do artigo 85 do CPC, já que o valor da condenação será apurado tão somente após os cálculos com a inclusão dos consectários legais.

A propósito, vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO NO STJ. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ATUALIZADA. JUROS DE MORA.[...]3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor da condenação.
4. Sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado - incluindo todos os consectários legais -, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp 1.182.162/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5.10.2010, DJe 18.10.2010; REsp 1.001.792/SP, Primeira Turma, Rel.Min. José Delgado, DJe de 16.4.2008.5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.6. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1598144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)” (destaquei)

Além disso, comporta acolhimento a insurgência recursal quanto a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais, haja vista que como não há o que ser reembolsado à parte vencedora, não deve o vencido ser condenado ao pagamento de custas, por ser isento, na forma prevista no artigo 3o, I da Lei Estadual 7.603/2001.

Por fim, com relação aos consectários legais, extrai-se que a sentença recorrida determinou a incidência monetária pelo INPC/IBGE desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso.

Ocorre que, embora fixados os termos iniciais corretos, considerando a atual jurisprudência, nota-se a sentença recorrida não observou o regramento vigente disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), pois nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios: [...]
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Isto posto,
dou parcial provimento ao recurso dos autores
para, reformando em parte a sentença, condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano material, no tocante ao pensionamento mensal em favor da genitora Antônia Pinheiro das Neves, em 1/3 do salário mínimo desde a data do acidente, até a data em que a vítima completaria 74,9 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro e pela majoração dos danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Além disso, dou
parcial provimento ao recurso do requerido
para, reformando em parte a sentença, determinar:
a)
que o pagamento das despesas funerárias seja feito em favor da autora Keila Feitosa das Neves;
b)
que os consectários legais observem o regramento vigente definido no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), sendo os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;
c)
extirpar a condenação em custas processuais em desfavor do ente público. Por fim,
em sede de reexame necessário, ratifico a sentença nos seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021